Tribunal: STF
Processo: ARE 1318600
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:
    “Apelação cível. Direito tributário. ICMS. Mandado de segurança preventivo. Pretensão de assegurar o princípio da anterioridade. Decreto Estadual nº 45.167/15. Alteração do percentual de margem de valor agregado (MVA) com incidência desde a data da publicação da norma. A alteração da MVA, por se submeter aos preços do mercado, não obriga observar o princípio da anterioridade. Precedente do STF. O regime de apuração da substituição tributária não está alcançado pelo âmbito de proteção da tutela da não surpresa, na medida em que o agravamento inicial que decorre do dever de suportar o imposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na operação de saída da mercadoria (ARE 682631/MG). O reajuste da margem de valor agregado (MVA) no ICMS, malgrado introduza modificações na forma de pagamento do tributo, não cria imposto, tampouco majora a alíquota. Cuida-se de adequação da base de cálculo para a recomposição do seu valor, visando a recuperação da arrecadação do ICMS com o fim de que continue a corresponder ao preço praticado na operação final pelo mercado. Operacionalizar de forma diversa comprometeria o regime eficiente de arrecadação de tributo (CF, art. 150, § 7º). Não incidência do princípio da anterioridade do exercício ou nonagesimal (art. 196, III, “b” e “c” da Constituição Estadual, correspondente ao art. 150, III, “b” e “c”, da CF), na hipótese em julgamento. Recurso provido”. (eDOC 7, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso XXXVI; e 150, inciso III, alíneas “b” e “c” do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Decreto estadual 45.167/2015 previu a aplicação imediata de MVA superior àquela que estava em vigor, o que afronta o princípio da anterioridade. Alega-se que, na hipótese dos autos, os novos percentuais de MVA só poderiam passar a ser aplicados no ano de 2016, já que a publicação do decreto em questão ocorreu em 2015.
    Aduz-se que os convênios e protocolos ICMS, enquanto normas gerais tributárias, por si só, não fazem nascer qualquer direito, sendo necessário, para tanto, a incorporação à legislação interna, o que, no presente caso, ocorreu por meio do Decreto estadual 45.167/2015 
    Afirma-se ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade, da segurança jurídica e da não surpresa. Alega-se que a elevação da MVA é uma majoração de tributo, tendo em vista que a alteração da margem implica em alteração da base de cálculo do ICMS devido sob o regime de substituição tributária. 
    Sustenta-se que não se pretende a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual 45.167/2015, mas, sim, que a produção dos seus efeitos respeite os princípios acima enumerados.
    Assevera-se assim que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implique em carga tributária maior, deve ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita, o que se aplica ao MVA. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita, tendo em vista o respeito ao princípio da anterioridade anual (evidentemente, na situação desse princípio ser aplicável ao tributo discutido).
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e determinar que os novos percentuais de MVA instituídos pelo Decreto 45.167/2015 devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente